Tribunal: TJMT
Processo: 8012105-90.2014.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 208.270.161-15 (RECORRENTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE SOUZA - CPF: 181.325.881-34 (RECORRENTE), CREUSA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 841.636.581-49 (RECORRENTE), CELIA NATALINA FRANCESCHI TOLOSA - CPF: 826.474.968-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

8012105-90.2014.8.11.0003

Data do Julgamento:

29/11/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos (as):

CELIA NATALINA FRANCESCHI

CREYSA DIS SANTOS MACHADO

MARIA MADALENA DE SOUZA

ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS A EXECUÇÃO ARGUINDO PRESCRIÇÃO – REJEITADO – INCONFORMISMO DO ESTADO – REDISCUSSÃO DA PRESCRIÇÃO JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIA TRANSITADA EM JULGADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso que em sede de cumprimento de sentença busca o reconhecimento da prescrição do direito dos autores a incorporação à sua remuneração do percentual de 11,9% decorrente da perda salarial da conversão do Cruzeiro Real para URV.

O recorrente postula a reforma da sentença, para reconhecer a prescrição e extinguir o feito com julgamento de mérito.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em fase de cumprimento de sentença em que o Estado buscava a declaração da prescrição do direito dos autores.

In casu, a sentença proferida pelo juízo a quo no id. 144317996, p.6 em 27/10/2014, julgou parcial procedentes os pedidos iniciais, de modo que a sentença transitou em julgado sem oposição do recurso competente pelo ente público estadual.

Portanto, não assiste razão ao recorrente.

As questões de ordem pública, tal como a prescrição, somente podem ser suscitadas na fase de execução se supervenientes à sentença, sob pena de violação da coisa julgada material.

Nesse sentido são os artigos 505 e 507 do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A matéria de ordem pública, portanto, encontra na coisa julgada o limite temporal para seu reconhecimento. É o que se extrai da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. REAJUSTE DOS 28,86%. INCIDÊNCIA DO REAJUSTE SOBRE A RAV. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Não é possível discutir, em âmbito de execução, matéria não debatida no processo de conhecimento, que poderia ter sido suscitada pela parte, ainda que de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada (Precedentes: AgRg no Ag 1126130/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2011, DJe 22/08/2011; REsp 917.974/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/04/2011, DJe 04/05/2011).

(...) (AgRg no REsp 1277089/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 27/02/2012)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTICIPAÇAO FINANCEIRA EM EMPRESA DE TELEFONIA. EMISSAO DE AÇÕES. TELEMS. PROGRAMA COMUNITÁRIO DE TELEFONIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTAO DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. DESCABIMENTO DE REDISCUSSAO EM SEDE DE EXECUÇAO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE AFASTADA. 1. As questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento (ação civil pública), ainda que de ordem pública, como a legitimidade passiva à causa, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 917.974/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 04/05/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇAO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução. (REsp 695.445/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 12/5/2008). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg noAg 1343260/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 09/03/2011)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. VÍCIO DE ORDEM PÚBLICA OCORRIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRANSMISSAO À FASE EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PROCEDENTES. NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA SUSCITADA PELA PRIMEIRA VEZ EM MEMORIAIS. PRECLUSÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PORTARIA MINISTERIAL. EFEITOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução. Precedentes. (...) 6. Recurso especial provido. (REsp 695.445/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008)

No mesmo sentido julga a e. Turma Recursal, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO INICIAL DE RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EM RAZÃO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 704 DE 20/12/2001 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO DA DEMANDA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO –COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1004947-93.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Destarte, a matéria discutida no presente recurso, já foi objeto de sentença transitado em julgado, o que impossibilita a rediscuti-la novamente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022